Tribunal: TJMT
Processo: 0007860-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007860-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES - CPF: 654.478.401-04 (APELADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), T.J - FOTO E VIDEO LTDA - CNPJ: 04.852.066/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 376.346.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BOA MORTE DA SILVA NETO - CPF: 622.465.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CABIMENTO – RESISTÊNCIA DO FISCO À EXTINÇÃO DA EXCUÇÃO – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.867.881/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
0007860-82.2019.8.11.0041,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu a
execução fiscal sob no 0003767-91.2010.8.11.0041
, com fundamento no artigo 487, II, Código de Processo Civil, e condenou a parte apelante em honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85 §8o do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta que o STJ já consagrou o entendimento de que "é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado".

Aduz que com base no princípio da causalidade, não é possível atribuir ao ente fazendário a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença
para o fim de excluir a sua condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões – id. 138365739 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu a
execução fiscal sob no 0003767-91.2010.8.11.0041
, com fundamento no artigo 487, II, Código de Processo Civil, e condenou a parte apelante em honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85 §8o do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os demais requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 25/01/2010, a Ação de Execução Fiscal no
0007860-82.2019.8.11.0041
em desfavor de
ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES
, visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 3.382,00 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais), inscrito nas CDA no 200911404.

ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES opôs os Embargos à Execução, alegando em síntese, nulidade da penhora, decadência do crédito tributário, bem como a prescrição tributária e a prescrição intercorrente do débito.

A Fazenda Pública Estadual impugnou os embargos à execução ao argumento de que a penhora foi validade, bem como a não ocorrência da decadência e ou/prescrição.

O magistrado
a quo

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu a
execução fiscal sob no 0003767-91.2010.8.11.0041
, com fundamento no artigo 487, II, Código de Processo Civil, e condenou a parte apelante em honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85 §8o do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

A parte apelante aduz que
com base no princípio da causalidade, não é possível atribuir ao ente fazendário a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

Com efeito, não desconheço que há casos que não se aplica a condenação em honorários sucumbenciais pela extinção da execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente e não localização de bens do devedor.

No entanto, há de considerar, no caso em tela, que a Fazenda Pública resistiu em não reconhecer a prescrição intercorrente por meio de embargos à execução, o que modifica a aplicação dos precedentes no sentido de que não é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários, nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo de preceito de lei federal suscitado na peça recursal não é examinado pelo Tribunal de origem.

2.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes.

3. Hipótese em que a Fazenda Pública impugnou os embargos à execução fiscal, defendendo a inocorrência da prescrição e a continuidade da execução fiscal.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.867.881/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO FISCO À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a prescrição e afastar a condenação em honorários. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. No STJ, ao recurso especial, negou-lhe provimento. II -
O fato apresentado pelo embargante, qual seja, a suposta resistência da Fazenda Pública em não reconhecer a prescrição intercorrente, modifica a aplicação dos precedentes no sentido de que não é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários, nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.812.894/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) III - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial e determinar a fixação de honorários de sucumbência pelo Tribunal de origem. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.).” (destaquei)

Partindo dessas premissas, o magistrado
a quo
agiu com acerto ao condenar a Fazenda Pública em honorários, uma vez que houve no caso pelo fisco, a resistência em reconhecer a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023